Tribunal: TJDFT
Processo: 0704272-78.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BEM. PEDIDO DE NOVAS DILIGÊNCIAS. SEM RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Hipótese em que o autor não efetuou o recolhimento das custas complementares para diligências em novo endereço solicitado, a despeito de ter sido devidamente intimado para tanto.
3. O não cumprimento da determinação judicial, de recolhimento de custas complementares, indispensáveis para a realização de novas diligências solicitadas pelo autor, com vistas a localizar o bem, constitui razão suficiente para extinguir o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. (Acórdão 1849789, 07044506120238070003, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a manutenção da extinção do feito, sem resolução de mérito, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sendo prescindível a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo.
5. Recurso conhecido e desprovido.